Tribunal: TJMT
Processo: 1000351-11.2016.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000351-11.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PONTO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - CNPJ: 49.841.588/0032-00 (APELADO), EDIBERTO DE MENDONCA NAUFAL - CPF: 058.850.028-35 (ADVOGADO), CLAUDINE BOBATO AMORIM - CPF: 221.991.528-04 (APELADO), SYLVIA LAPA PONTALTI AMORIM - CPF: 037.904.728-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO INTEGRAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EXEQUENTE ANTES DA SENTENÇA. ART. 90, § 4o, DO CPC. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal estadual, acolheu exceção de pré-executividade, declarou a ilegalidade da cobrança de ICMS Garantido Integral e extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, sem aplicar a redução prevista no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, apesar do pedido administrativo prévio de extinção do feito em razão do cancelamento da CDA.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento administrativo da CDA, com pedido expresso de extinção da execução fiscal formulado pelo exequente antes da prolação da sentença, configura reconhecimento do pedido apto a ensejar a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que o art. 26 da LEF não afasta a condenação da Fazenda Pública em honorários quando há cancelamento da CDA após a apresentação de defesa.

4. A Fazenda Pública deve suportar os honorários advocatícios quando dá causa à instauração da execução fiscal fundada em crédito posteriormente reconhecido como indevido, em observância ao princípio da causalidade.

5. O reconhecimento expresso da inexigibilidade do crédito tributário pelo exequente, com pedido de extinção do feito antes da sentença, caracteriza hipótese de reconhecimento do pedido, ainda que após a apresentação da exceção de pré-executividade.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
O cancelamento administrativo da CDA, com pedido expresso de extinção da execução fiscal antes da sentença, configura reconhecimento do pedido para fins de aplicação do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o, e 90, § 4o; Lei no 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1048979-98.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.12.2025; TJMT, N.U. 0001072-03.2008.8.11.0085, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.9.2025; TJMT, N.U. 1000196-25.2020.8.11.0048, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação de execução fiscal n. 1000351-11.2016.8.11.0002, que acolheu exceção de pré-executividade, declarou a ilegalidade da cobrança de ICMS Garantido Integral e extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito.

Consta dos autos que, antes da prolação da sentença, houve pedido administrativo de extinção do feito, em razão do cancelamento da CDA, com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/80.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que não houve resistência à pretensão deduzida na exceção de pré-executividade, uma vez que trouxe aos autos a CDA devidamente cancelada. Afirma que a extinção do crédito tributário configuraria hipótese de reconhecimento do pedido, razão pela qual postula a aplicação do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, a fim de que os honorários advocatícios sejam reduzidos pela metade. (Id 335941453).

Em contrarrazões, os apelados se manifestaram pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que houve resistência do ente fazendário à exceção de pré-executividade e que o cancelamento administrativo posterior do crédito não afasta a sucumbência.
(Id 335941456).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal se restringe à possibilidade de redução dos honorários advocatícios pela metade, com fundamento no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, diante do reconhecimento do pedido pelo exequente antes da prolação da sentença

No caso concreto, trata-se de execução fiscal em que foi apresentada exceção de pré-executividade, oportunidade em que se suscitou a ilegalidade da cobrança tributária. No curso do feito, antes da prolação da sentença, o ente exequente formulou pedido expresso de extinção do processo, reconhecendo a inexigibilidade do crédito executado, nos termos abaixo:

ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio do procurador do Estado subscritor, vem pedir a extinção do processo, com aplicação do art. 26, Lei 6.830/80 e, subsidiariamente, apenas em atenção ao princípio da eventualidade, a aplicação do art. 90, § 4o, NCPC. (Id 335941437).

A sentença, ainda assim, fixou honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, sem aplicar a regra prevista no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil.

O artigo 90 do Código de Processo Civil dispõe que, proferida sentença com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu o pedido, prevendo, em seu §4o, que, havendo reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento da prestação antes da sentença, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade.

No caso em exame, restou demonstrado que o exequente reconheceu expressamente a procedência da pretensão deduzida na exceção de pré-executividade, ao requerer a extinção do feito antes da sentença, em razão do cancelamento do crédito tributário.

Tal circunstância diferencia o presente caso das hipóteses em que a extinção decorre exclusivamente de pronunciamento judicial após resistência da parte exequente, pois aqui houve manifestação inequívoca de concordância com o pedido defensivo, ainda que após a apresentação da exceção de pré-executividade.

Nessa linha, a jurisprudência tem admitido a aplicação do artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil quando evidenciado o reconhecimento do pedido antes da sentença, ainda que já instaurado o contraditório, por se tratar de norma que prestigia a cooperação processual e a solução consensual dos litígios.

Nesse sentido:

(...) III. Razões de decidir

4. Jurisprudência consolidada do STJ admite a redução dos honorários pela metade quando há reconhecimento do pedido e cumprimento voluntário da obrigação em embargos à execução fiscal.

5. A jurisprudência do TJMT também se firmou no mesmo sentido, confirmando a incidência do art. 90, § 4o, do CPC em situações de cancelamento administrativo da CDA e reconhecimento expresso da pretensão.

(N.U 1048979-98.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.12.2025).

(...) Tese de julgamento:

2. É cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios de sucumbência nas hipóteses em que a Fazenda Pública, reconhece a inexigibilidade do crédito e requer a extinção do feito.

(N.U 0001072-03.2008.8.11.0085, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.9.2025).

(...) 7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É devida a fixação de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta após a apresentação de exceção de pré-executividade, com base no princípio da causalidade. 2. Nas hipóteses de reconhecimento do pedido após defesa, admite-se a redução pela metade da verba sucumbencial, nos termos do art. 90, §4o, do CPC."

(N.U 1000196-25.2020.8.11.0048, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.7.2025).

Assim, embora subsista a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, é cabível a redução da verba honorária pela metade, nos exatos termos do artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil.

Relativamente ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a sentença de primeiro grau estabeleceu o percentual de 10% sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Aplicando a redução prevista no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual correspondente à metade daquele arbitrado na origem.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a incidência do artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil e reduzir pela metade os honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026